Tribunal: TJDFT
Processo: 0713594-18.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0713594-18.2021.8.07.0007 Classe Judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante: SANDRA RIBEIRO PERES e LENA REIS BASTOS SILVA Apelado: JULIO CESAR VIANA DE OLIVEIRA e ANA LUCIA AKEMI SAKURAI Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Cuida-se de apelação interposta por SANDRA RIBEIRO PERES e LENA REIS BASTOS SILVA, em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, na ação de oposição ajuizada em desfavor de JULIO CESAR VIANA DE OLIVEIRA e ANA LUCIA AKEMI SAKURAI, em que a petição inicial foi indeferida, nos termos do art. 330, III, do Código de Processo Civil e, consequentemente, o feito foi extinto, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do mesmo diploma legal. Em sede de apelo (ID 38849670), a parte recorrente pleiteia o conhecimento e provimento do presente recurso para que seja declarada a nulidade da r. sentença recorrida e, ainda, a devolução dos autos ao d. Juízo a quo para prosseguimento regular do feito, com a apreciação do pedido liminar e determinação da citação dos opostos, conforme requerido pelos autores na inicial. Contudo, sobreveio petição (ID 38849693), em que os apelantes requereram a desistência do recurso de apelação, momento em que alegaram aceitar a r. sentença que indeferiu a petição inicial e julgou o processo, sem resolução do mérito. É o relatório. Decido. Conforme exposto, a parte recorrente formulou pedido de desistência do vertente recurso, o que impõe sua homologação, ante o disciplinado no caput do artigo 998 do Código de Processo Civil - CPC, que ostenta a seguinte redação: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [...]. Com efeito, nos termos do supramencionado dispositivo legal, a parte recorrente tem o direito de desistir do recurso interposto, independente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida, o que torna cogente a homologação do pedido de desistência recursal regularmente formulado. Por essas razões, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do recurso, HOMOLOGA-SE O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO APELO com fulcro no art. 998 do CPC combinado com o art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - RITJDFT. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo de origem. Diante da renúncia ao direito de recorrer, arquive-se. Cumpra-se. Brasília – DF, 12 de setembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator